Tribunal: STF
Processo: RE 1343330
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recorrente pleiteia reformar julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul em sede de embargos à execução, com o fito de que, quanto à correção monetária e aos juros de mora, os valores devidos “[…] seja corrigidos pelo IGPM (índice determinado na sentença) até 29.06.2009, e após sejam corrigidos pela TR, com aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês até 29.06.2009, e após que sejam pagos de acordo com os índices estabelecidos para remuneração da caderneta de poupança […]”.



    O acórdão, ao manter inalterada a sentença, definiu esses consectários da seguinte forma (fl. 23 da peça 2):



    […] Conforme o teor do dispositivo da sentença proferida nos Embargos à Execução, sobre o débito discutido nos autos deverá incidir correção monetária pelo IGPM/FGV, bem como os “juros moratórios, uma única vez, até o efetivo pagamento, com base índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma disposta no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09" (f. 39). […]



    Submetido a juízo de retratação em face de julgamento vinculativo do Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento restou inalterado.



    Seguiu-se, então, a admissão do recurso extremo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Vejo que a atualização monetária foi definida com base em índice de inflação (IGP-M), inclusive para o período anterior a 29.6.2009, de modo que, ao requerer a exata aplicação desse indexador para esse lapso temporal, carece o recorrente de interesse recursal nesse ponto.



    Quanto ao intervalo após 29.6.2009, objetiva o ente federativo a incidência da taxa referencial, nos termos do contido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 



    No entanto, nesse tópico, o pleito contraria o decidido no âmbito da repercussão geral do Tema n. 810 (RE 870.947), Relator o ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção de condenações (com meus grifos):



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Em relação aos juros de mora, o recorrente pugnou pela “[…] aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês até 29.06.2009 […]”, porém, nessa hipótese, trata-se de discussão eminentemente de direito infraconstitucional, a qual sequer fora abordada no Tema n. 810.



    Já para o interregno pós 29.6.2009, o Estado do Mato Grosso do Sul demandou a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, para os juros moratórios, ou seja, a cominação de juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o que, a toda evidência, já foi deferido pela origem, de sorte a ser ter também aqui a ausência de interesse no recurso.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do Código de Processo Civil, conheço em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator